Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CHEQUES SUSTADOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPRENDIMENTO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA. VINCULAÇÃO À CAUSA DEBENDI. CONTRAORDEM BANCÁRIA. GÊNESE ADMINISTRATIVA. CHEQUE. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESERVAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO LESIVO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial, conquanto seja qualificado como despacho de mero expediente e, outrossim, impregnado de natureza simplesmente ordinatória, encerra conteúdo decisório quando, exarcebando-se do limite do simples impulso processual, determina ao autor que module a pretensão que formulara, como sucede quando há determinação de conversão do rito processual elegido, ensejando-lhe prejuízos processual e material por interferir no direito do qual se reputa titular, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia, devendo ser sujeitado a reexame de imediato pela via instrumental.

2. O cheque não prescrito constitui, em princípio, título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, ressoando hábil a viabilizar a perseguição do que espelha na cártula pela via executiva, e, não havendo circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), sobeja possível a discussão da causa debendi da obrigação nele retratada, descerrando que ao emitente é resguardada a oposição ao portador exceções pessoais ao não cumprimento da ordem de pagamento contida na cártula.

3. A contra ordem ao pagamento do cheque (“sustação”) desferida pelo emitente ao banco sacado encerra medida de natureza administrativa que desobriga apenas o sacado segundo a regulação inerente ao sistema bancário, não descaracterizando-o como título cambiariforme nem como título executivo, pois não interfere nos atributos cambiais que lhe são inerentes, que permanecem intactos na conformidade da legislação cambial por não serem atingidos pelo ato unilateral advindo do emitente, a quem, a seu turno, são asseguradas as defesas próprias se demandado pelo débito retratado na cártula.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.